Tribunal: TJES
Processo: 0000107-83.2022.8.08.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000107-83.2022.8.08.0031

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OBADIAS RODRIGUES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE DE QUALIFICADORA. PRELIMINAR ACOLHIDA. FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Considerando o Enunciado de Súmula 710 do STF, em 06/12/2022 (Ato Normativo TJES n. 260/2022) iniciou-se a contagem do prazo recursal de 5 dias para a interposição do recurso em sentido estrito, tendo como último dia do prazo o dia 10/12/2022 (sábado), prorrogável até o dia 12/12/2022 (segunda-feira).

2. Ocorre que o recurso em sentido estrito fora interposto, com suas respectivas razões, tão somente no dia 14/12/2022 (fls. 213), sendo forçoso reconhecer a sua intempestividade.

3. A despeito do magistrado de origem ter recebido o recurso, considerando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, é notório que lhe faltava um dos requisitos,
in casu
, a tempestividade, o que obstava o seu recebimento.

4. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
OBADIAS RODRIGUES DE SOUZA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que, na ação penal n.

0000107-83.2022.8.08.0031,

pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2°, IV, na forma do artigo 18, I, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei 9.503/97.

Razões recursais apresentadas pela Defesa, nas quais objetiva a desclassificação para o crime de homicídio culposo de trânsito e a remessa dos autos ao Juízo competente. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando a Acusação, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto, em razão da intempestividade e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
OBADIAS RODRIGUES DE SOUZA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que, na ação penal n.

0000107-83.2022.8.08.0031,

pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2°, IV, na forma do artigo 18, I, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei 9.503/97.

Razões recursais apresentadas pela Defesa, nas quais objetiva a desclassificação para o crime de homicídio culposo de trânsito e a remessa dos autos ao juízo competente. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando a Acusação, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto, em razão da intempestividade e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, a Acusação pugnou pelo não conhecimento do recurso em razão do não preenchimento do pressuposto processual objetivo da tempestividade.

Assiste razão à Acusação.

O Código de Processo Penal estabelece o prazo de 5 dias para a interposição do recurso em sentido estrito e 2 dias para a apresentação das razões recursais, contados após a devida interposição:

Veja-se:

Art. 586. O recurso voluntário poderá ser
interposto no prazo de cinco dias
.

(...).

Art. 588. Dentro de
dois dias
, contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente,
este oferecerá as razões
e, em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo.

O referido diploma legal preconiza, ainda, no artigo 420 e 370, §1º que a intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado e, ao seu respectivo causídico, por diário oficial, senão vejamos:

Art. 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita:

I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público;

II – ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no
§ 1
o
do art. 370 deste Código
.

Art. 370 § 1
o
: A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.

O
decisum
objurgado foi prolatado em 22/11/2022 (fls. 170/172).

O mandado de intimação do recorrente foi regularmente expedido, tendo sido intimado em 01/12/2022 (fls. 201) e de seu causídico, em 02/12/2022, por meio do Diário Oficial (fls. 197).

Tendo em vista o Enunciado de Súmula 710 do STF, em
06/12/2022
(Ato Normativo TJES n. 260/2022) iniciou-se a contagem do prazo recursal de 5 dias para a
interposição
do recurso em sentido estrito, tendo como
último dia do prazo
o dia 10/12/2022 (sábado), prorrogável até o dia
12/12/2022
(segunda-feira).

Ocorre que o
recurso em sentido estrito fora
interposto
, com suas respectivas razões, tão somente no dia
14/12/2022
(fls. 213), sendo forçoso reconhecer a sua intempestividade.

Devo consignar que, a despeito do magistrado de origem ter recebido o recurso, considerando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, é notório que lhe faltava um dos requisitos,
in casu
, a tempestividade, o que obstava o seu recebimento.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto em face de sua intempestividade.

É como voto.